Tribunal: TJDFT
Processo: 0737909-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE NOVACAP E DF. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, DF, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Preliminarmente alega ilegitimidade. Afirma que a recorrida não comprovou o nexo de causalidade entre o buraco na pista e o defeito causado no veículo.
3. A NOVACAP, segundo réu/recorrente, alega preliminarmente a ilegitimidade, bem como, a não demonstração do nexo de causalidade.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 65752112.
III. Questões em Discussão
5. As questões apresentadas nos presentes recursos são: i) ilegitimidade tanto do DF quanto da Novacap; II) nexo de causalidade entre o problema no veículo e o buraco no asfalto.
IV. Razões de Decidir
6. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". Preliminar rejeitada.
7. Por outro lado, as regras de Direito Administrativo e Constitucional dispõem que as empresas criadas pelo Governo respondem por danos segundo as regras da responsabilidade objetiva, e, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços, o Estado responde subsidiariamente, Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Nesse sentido: 2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007. Preliminar rejeitada.
8. A responsabilidade civil estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva -, em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa.
9. A responsabilidade pela reparação do dano está diretamente atrelada ao preenchimento de três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.
10. No caso, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias, ID 65751621, pág. 1/6, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo da recorrida, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, recibos e nota fiscal, ID 65751620. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.
11. A responsabilidade da segunda ré/recorrente é estabelecida pelo nexo causal direto entre as atividades de manutenção e conservação da pavimentação. A tentativa da Novacap de dissociar-se da responsabilidade, alegando a contratação por meio de licitação, não a isenta da responsabilidade por garantir que suas contratadas cumpram com os padrões de segurança necessários.
V. Dispositivo
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Custas da NOVACAP recolhidas, 65751652/65751653. Custas do DF, isenção legal.
14. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, Art. 37, § 6o;
Lei no 5.861/72
Código Trânsito Brasileiro

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
2a Turma, REsp 738.026/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, por maioria, DJU de 22.8.2007